Tribunal: TJSP
Processo: 2113367-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação imobiliária. Ação de despejo em fase de cumprimento de sentença.
Deferimento de penhora sobre direitos creditórios. Admissibilidade. Aplicação dos artigos 855 e 856 do Código de Processo Civil. Alegação genérica de crise financeira que não pode ser tida como argumento juridicamente relevante para o não cumprimento das obrigações.
Recurso não provido.